Tribunal: TJMT
Processo: 1021024-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021024-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROCOMERCIAL CASTELLI EIRELI - EPP - CNPJ: 26.148.578/0001-83 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU O PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE CADASTRO NA INSCRIÇÃO ESTADUAL – ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA AMPARADA
PORTARIA N° 005/2014 – SEFAZ/MT- JUDICIÁRIO NÃO PODE SUSBTITUIR O PAPEL DO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISÕES- IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM NOS TEMROS PRETENDIDOS- RECURSO DESPROVIDO

O controle jurisdicional dos atos administrativo limita-se a análise da legalidade do ato não adentrando ao mérito administrativo.

Não há como conc
eder a segurança a fim de determinar a inscrição definitiva no Cadastro de contribuintes postulada na Ação Mandamental, pois além de não restarem comprovados o cumprimento dos demais requisitos para a realização da referida inscrição estadual, o controle judicial não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador na tomada de decisões.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta por
AGROCOMERCIAL CASTELLI EIRELLI - EPP

em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Fazenda Pública de Cuiabá, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado

contra ato praticado pelo
GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA RECEITA
.

A Apelante alega que cumpriu todas as exigências legais, em todos os demais Órgãos (Receita Federal do Brasil, Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e Município de Alto Taquari/MT) e superou as etapas de cadastro e registro sem qualquer ressalva.

Afirma que teve seu pedido indeferido por incapacidade financeira mesmo possuindo um capital social de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais).

Defende que o indeferimento do seu pedido como contribuinte do Estado de Mato Grosso cria situação jurídica nova e impede que ela exerça sua atividade comercial, em clara afronta aos princípios consagrados pela Constituição da República Federativa do Brasil, tais como da reserva legal, da livre iniciativa da atividade comercial, da isonomia e igualdade tributária.

Enfatiza que foram atendidas todas as exigências estabelecidas pela Portaria inexistindo motivo para o indeferimento do seu credenciamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença que denegou a segurança a fim de determinar que a autoridade coatora proceda o cadastro da Apelante no Cadastro de Contribuintes do estado de mato Grosso.

Contrarrazões. (Id. 7633697)

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra seu representante Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo parcial provimento do recurso afastando o impedimento de incapacidade financeira assegurando novo exame do pedido. ( Id. 8785987)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por
AGROCOMERCIAL CASTELLI EIRELLI - EPP

em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Fazenda Pública de Cuiabá, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança que postulava a inclusão no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso – CCE/MT, avia o presente recurso insistindo na tese de preenchimento dos requisitos.

Extrai-se dos autos que a Apelante buscou promover o registro no cadastro de contribuintes a fim de obter a inscrição Estadual definitiva junto a Secretaria de Fazenda -.

A sua inscrição foi indeferida em virtude de ausência de capacidade financeira do empresário.

A liminar foi indeferida no ID. 7974393.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença no dia 01/10/2018, denegando a segurança vindicada, com a seguinte fundamentação:

“(...)

A Impetrante manejou o presente “mandamus”, visando a imediata inclusão da Impetrante no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, concedendo-a Inscrição Estadual Definitiva.

Apreciando detidamente os autos, constato que não lhe assiste razão.

É que o documento (Id. 7280835) demonstra que a inscrição estadual é concedida conforme as disposições da Portaria n° 005/2014 – SEFAZ/MT, e segundo preleciona o artigo 30 dessa norma, é ato discricionário da administração, exigir quaisquer outros documentos que julgar imprescindíveis à realização do cadastro de contribuintes estaduais:

Art. 30 À GCAD/SUIRP compete criar rotinas de procedimentos cadastrais bem como efetuar pesquisas on-line para, resguardado o sigilo fiscal das informações obtidas, verificar a idoneidade de sócios e a regularidade cadastral do estabelecimento junto: (Substituída a remissão à unidade fazendária pela Port.
247/15
).

(...)
§ 1° Ficam as unidades fazendárias, com atribuição regimental pertinente, autorizadas a exigir do requerente a apresentação de quaisquer outros documentos, bem como determinar que sejam prestadas, por escrito ou verbalmente, outras informações necessárias ao esclarecimento e/ou complementação dos dados.

É importante esclarecer que a discricionariedade é a liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei, ou seja, a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas, porém, válidas perante o direito.

É, portanto, um poder que o direito concede à Administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos, com a liberdade na escolha segundo os critérios de conveniência, oportunidade e justiça, próprios da autoridade, observando sempre os limites estabelecidos em lei, pois estes critérios não estão definidos em lei.

A discricionariedade é sempre parcial e relativa, ou seja, não é totalmente livre, pois sob os aspectos de competência, forma e finalidade a lei impõe limitações, portanto, o correto é dizer que a discricionariedade implica liberdade de atuação nos subordinado aos limites da lei.

Tendo em vista que a decisão se amparou em ato normativo regulamentar, não há que se falar em ilegalidade, tendo em vista que além de indeferida a inscrição no cadastro de contribuintes inclusive é legitima até mesmo a suspensão da referida inscrição não se revestindo a decisão administrativa de mácula a direito líquido e certo da Impetrante.

Neste espeque, trago a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE NO ESTADO DE MATO GROSSO — PORTARIA No 5, DE 30 DE JANEIRO DE 2014 — SUSPENSÃO — POSSIBILIDADE.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO — DEMONSTRAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE.

A suspensão da inscrição de contribuinte é admissível, nos termos do artigo 78 da Portaria do Estado de Mato Grosso no 5, de 30 de janeiro de 2014.

Pela própria natureza da ação constitucional, há imprescindibilidade de demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito invocado, consubstanciado em suposta suspensão ilegal da inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso.

O mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, que [...] é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. [...]. (STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2012), uma vez que os fatos devem ser [...] incontroversos e incontestáveis [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, DJe 9/2/2015), consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Sentença retificada.(ReeNec 122652/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016).

Em assim sendo, a meu ver, a denegação da segurança para este “mandamus” é a medida que se impõe.

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada pelo Impetrante.”

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de Apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, a inscrição estadual é concedida conforme as disposições da Portaria n° 005/2014 – SEFAZ/MT, que tem por finalidade a sistematização, controle e atualização dos dados cadastrais dos contribuintes do ICMS no Estado de Mato Grosso:

Art. 30 À GCAD/SUIRP compete criar rotinas de procedimentos cadastrais bem como efetuar pesquisas on-line para, resguardado o sigilo fiscal das informações obtidas, verificar a idoneidade de sócios e a regularidade cadastral do estabelecimento junto: (Substituída a remissão à unidade fazendária pela Port. 247/15)

I – ao Registro do Comércio;

II – ao Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, da Receita Federal do Brasil;

III – ao Órgão ou Entidade responsável pelo registro e fiscalização do exercício de profissão e/ou atividade econômica, quando a atividade econômica do estabelecimento, principal ou secundária, estiver sujeita ao referido controle.

§ 1° Ficam as unidades fazendárias, com atribuição regimental pertinente, autorizadas a exigir do requerente a apresentação de quaisquer outros documentos, bem como determinar que sejam prestadas, por escrito ou verbalmente, outras informações necessárias ao esclarecimento e/ou complementação dos dados.

§ 2° Concluída a análise do pedido de inscrição estadual, será, automaticamente, expedida comunicação eletrônica informando ao requerente o respectivo resultado.

Verifica-se que o indeferimento do Cadastro de Contribuintes foi justificado pela não comprovação da capacidade financeira do empresário, conforme documento ID. 7633640.

Nota-se que sob o enfoque da lei, não há, qualquer ilegalidade na negativa do cadastro pela autoridade coatora porquanto o decreto permite a autoridade fazendária exigir quaisquer outros documentos que julgar necessários ao esclarecimento dos fatos, conforme §1o do art. 30, não vinculando ao deferimento do seu cadastro.

Saliente-se que o controle jurisdicional dos atos administrativo limita-se a análise da legalidade do ato não adentrando ao mérito administrativo.

Com efeito, é cediço que o Poder Judiciário intervir na esfera administrativa, para fins de exame de critérios do referido cadastro não podendo tomar o lugar do órgão examinador, sob pena de incursão no mérito administrativo.

Nesse sentido colhe-se dos seguintes entendimentos jurisprudenciais:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADAS – EXAME DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA DENEGADA. Não há que se falar em inobservância das garantias constitucionais quando constatado que o processo administrativo disciplinar obedeceu aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o procedimento se mostrou adequado e regular, não havendo máculas a serem apontadas. É consabido que ao Poder judiciário incumbe a análise formal do procedimento, sem violar a discricionariedade da Administração no seu agir, não se adentrando ao mérito do ato administrativo. Direito líquido e certo não demonstrado. (MS 145256/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2013, Publicado no DJE 18/11/2013)
(TJ-MT - MS: 01452567420128110000 145256/2012, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/11/2013)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO EXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuidam os autos de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que determinou o arquivamento dos autos do mandado de segurança. 2. Não cabe ao Poder Judiciário esmiuçar-se no mérito do ato administrativo, mas tão somente na observância de sua regularidade. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, calcados na conveniência e na oportunidade, diz respeito tão somente ao seu aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. 3. De acordo com os autos, verifica-se que não assiste razão a Agravante, tendo em vista que conforme documentação trazida aos autos pela autoridade impetrada, a requerente foi reprovada por duas vezes, sucessivamente, na etapa de exame psicológico do certame, cuja realização e repetição se deram em observância às condições editalícias, assim como a respectiva entrevista devolutiva. (Classe: Agravo,Número do Processo: 0011728-04.2015.8.05.0000/50001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 14/03/2019 ) (TJ-BA - AGV: 0011728042015805000050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 14/03/2019)

Nesse sentido, ensina o mestre José dos Santos Carvalho Filho:
“Todos os atos administrativos podem submeter-se à apreciação judicial de sua legalidade, e esse é o natural corolário do princípio da legalidade.

Assim, vale dizer que não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta.

Isto porque se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador.

Ressalte-se que a análise do cumprimento dos requisitos ou mesmo se a motivação do ato coaduna com a realidade, não pode ser aferida isoladamente sem a necessária dilação probatória.

Ademais, mesmo que o ato de indeferimento fosse declarado nulo em face da comprovação da capacidade financeira da impetrante, não há como conceder a segurança a fim de determinar a inscrição definitiva no Cadastro de contribuintes postulada na Ação Mandamental, pois além de não restarem comprovados o cumprimento dos demais requisitos para a realização da referida inscrição estadual, o controle judicial não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador na tomada de decisões.

Por tudo acima exposto, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Desa. Maria Erotides Kneip:

(...)
Cuida-se de recurso de apelação cível interposta por AGROCOMERCIAL CASTELLI EIRELLI - EPP

em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Fazenda Pública de Cuiabá, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA RECEITA.

A Apelante alega que cumpriu todas as exigências legais, em todos os demais Órgãos (Receita Federal do Brasil, Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e Município de Alto Taquari/MT) e superou as etapas de cadastro e registro sem qualquer ressalva.

Afirma que teve seu pedido indeferido por incapacidade financeira mesmo possuindo um capital social de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais).

Defende que o indeferimento do seu pedido como contribuinte do Estado de Mato Grosso cria situação jurídica nova e impede que ela exerça sua atividade comercial, em clara afronta aos princípios consagrados pela Constituição da República Federativa do Brasil, tais como da reserva legal, da livre iniciativa da atividade comercial, da isonomia e igualdade tributária.

Enfatiza que foram atendidas todas as exigências estabelecidas pela Portaria inexistindo motivo para o indeferimento do seu credenciamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença que denegou a segurança a fim de determinar que a autoridade coatora proceda o cadastro da Apelante no Cadastro de Contribuintes do estado de mato Grosso.

Contrarrazões. (Id. 7633697)

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra seu representante Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo parcial provimento do recurso afastando o impedimento de incapacidade financeira assegurando novo exame do pedido. ( Id. 8785987)

É o relatório.

(...)

A ilustre Relatora negou provimento ao recurso, por entender que,
não há, qualquer ilegalidade na negativa do cadastro pela autoridade coatora porquanto o decreto permite a autoridade fazendária exigir quaisquer outros documentos que julgar necessários ao esclarecimento dos fatos, conforme §1o do art. 30, não vinculando ao deferimento do seu cadastro.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando, liminarmente, que a autoridade coatora proceda sua imediata inclusão no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, concedendo-a inscrição estadual definitiva. Ao final, pugnou pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar.

Para tanto alega que, visando dar inicio às suas atividades comerciais passou a promover o complexo de atos destinados a sua constituição perante os Órgãos competentes.

Aduz que, que em todos os demais Órgãos (Receita Federal do Brasil, Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e Município de Alto Taquari/MT), a Impetrante superou as etapas de cadastro e registro sem qualquer ressalva; todavia, o mesmo não ocorreu junto a SEFAZ/MT.

Pontua que, ingressou com requerimento administrativo via REDESIM, em 28/9/2016, para enquadramento junto ao Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso - CCE/MT, o qual gerou o processo administrativo n.: 5137270/2016. Para tanto, foram carreados todos os documentos exigidos pela Portaria n. 005/14-SEFAZ/MT, em especial ao disposto no seu artigo 29.

Entretanto, mesmo preenchidos os requisitos exigidos no artigo 29 da Portaria 005/2014, a autoridade indeferiu sob alegação de ausência de capacidade financeira do empresário.

Assevera que, razão não assista a autoridade coatora, uma vez que o capital social da impetrante é de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais), compatível com patrimônio do proprietário da empresa, conforme sua declaração do imposto de renda.

Aduz que, o ato coator fere princípios relevantes consagrados pela Constituição da República Federativa do Brasil, tais como da reserva legal, da livre inciativa da atividade comercial, da isonomia e igualdade tributária.

A liminar foi indeferida e, ao final, a ordem foi denegada, por entender o Magistrado de Primeiro Grau que,
não há que se falar em ilegalidade, tendo em vista que além de indeferida a inscrição no cadastro de contribuintes inclusive é legitima até mesmo a suspensão da referida inscrição não se revestindo a decisão administrativa de mácula a direito líquido e certo da Impetrante.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso, almejando a reforma da sentença.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que, em 28-9-2016, a Recorrente protocolou o processo administrativo no 5137270/2016, objetivando sua inscrição no Cadastro de Contribuintes da SEFAZ/MT, cujo pedido foi indeferido, consoante decisão administrativa acostada no Id. 7633640, nos seguintes termos:

MOTIVO:- Informamos que o processo foi indeferido. Conforme § 13 art. 29 da Port. 005/2014/SEFAZ, o documento apresentado no e-process com data de entrega 19/09/2016 a RFB não comprova
capacidade financeira do empresário.

Após as informações, o Estado de Mato Grosso alegou, também, que o contribuinte não apresentou os seguintes documentos:

1- 3 ultimas contas de água, luz e telefone dos endereços residenciais dos empresários, bem como da empresa;

Cópia dos documentos pessoais do locador e escritura do imóvel locado, com matricula atualizada, o ITPU 2016 e fotos do estabelecimento.

2- Apresentar copia frente e verso da carteira CRC/MT do contador;

3- Detalhar mês a mês e comprovar a origem dos rendimentos;

4- Apresentar o Livro Caixa e os comprovantes das despesas mês a mês;

5- Anexar comprovante de IPTU ano 2014, 2015 e 2016 do imóvel residencial;

6- Anexar ao processo a Declaração Original com o Recibo de entrega e recolhimento das quotas de IRPF do socio da Retificadora;

7- Comprovar a natureza da ocupação e a ocupação principal dos sócios;

8- Apresentar comprovante do deposito integral do Capital social na conta corrente em nome da empresa;

9- Apresentar RG, CPF e Titulo de Eleitor do sócio;

10- Apresentar declaração firmada em cartório de que todos os documentos constantes no processo são verdadeiros.

Veja-se, portanto, que o indeferimento do pedido da Recorrente decorreu não apenas ante a ausência de comprovação da capacidade financeira do empresário, mas, também, em razão da falta dos documentos acima pontuados.

Acerca da possibilidade da exigência dos documentos mencionados, a Portaria no 005/2014-SEFAZ, que dispõe sobre o Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece no artigo 30, § 1o, a possibilidade de a autoridade administrativa exigir os documentos que entende necessário para devida comprovação do estabelecimento comercial.

Confira-se:

Art. 29.
Ressalvado o disposto nos Capítulos V, VI, VII, VIII e IX, antes do início das respectivas atividades, as pessoas mencionadas no artigo 27 deverão requerer a inscrição no CCE/MT à unidade fazendária com atribuição pertinente, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, mediante apresentação dos seguintes documentos:

I – comprovante do pagamento da Taxa de Serviços Estaduais – TSE, equivalente a 1 (uma) UPF/MT, distinto para cada pedido;

II – a Solicitação Cadastral, acompanhada do respectivo Anexo I, disponibilizados e preenchidos eletronicamente, impressos em, pelo menos, 1 (uma) via, observado o disposto no artigo 32;

III – cópia do contrato social ou da declaração de firma individual, contendo o devido registro na Junta Comercial deste Estado e da unidade federada da localização da sede da empresa, ou no cartório competente, no caso de sociedade simples;

IV – cópia do comprovante de inscrição do estabelecimento e, no caso de filial, da respectiva matriz no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da Receita Federal do Brasil;

V – cópia do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

VI – cópia de documento oficial de identificação, não vencido e contendo a respectiva fotografia, e do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF da Receita Federal do Brasil do titular de firma individual, de cada integrante do quadro societário, ou, ainda, no caso de sociedade por ações, dos diretores;

VII – cópia de documento oficial de identificação, não vencido e contendo a respectiva fotografia, e do comprovante de inscrição no CPF do preposto, quando indicado;

VIII – quando se tratar de estabelecimento com atividade econômica, principal ou secundária, enquadrada em CNAE arrolada nos incisos do § 13 deste artigo:

a) cópia da Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT/INMETRO;

b) cópia do Relatório Técnico emitido pelo IPEM-MT/INMETRO, comprovando a existência de espaço físico para armazenagem compatível com a atividade desenvolvida pelo estabelecimento;

c) cópia do Ensaio para Verificação, emitido pelo IPEM-MT/INMETRO, nos casos de existência de IPNA – Instrumentos de Pesagem Não Automáticos e/ou IPA – Instrumentos de Pesagem Automáticos;

d) cópia do Certificado de Arqueação, emitido pelo IPEM-MT/INMETRO, no caso de existência de silos e/ou armazém graneleiro destinados a armazenamento de produtos a granel;

IX – cópia de comprovante de regularidade expedido pelo órgão ou entidade responsável pelo registro e fiscalização do exercício de profissão e/ou atividade econômica, quando a atividade econômica do estabelecimento, principal ou secundária, estiver sujeita ao referido controle.

§ 1o
Respeitado o disposto nos parágrafos do artigo 12 e no § 2o do artigo 14, a falta da anexação do comprovante de pagamento da TSE, exigido no inciso I do caput deste artigo, não impedirá a análise da solicitação de inscrição estadual, quando for comprovada, junto ao Sistema de Arrecadação Estadual, a efetivação do correspondente pagamento.

§ 2o
Para atendimento ao disposto no inciso III do caput deste artigo, poderá ser apresentada cópia da consolidação do respectivo ato constitutivo, devidamente registrada na Junta Comercial.

§ 3o
A falta de apresentação do documento exigido no inciso V do caput deste artigo não impedirá a concessão da inscrição estadual, hipótese em que esta será autorizada em caráter provisório, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

§ 4o
No prazo assinalado no § 3o deste artigo, o interessado deverá apresentar, na Agência Fazendária do respectivo domicílio tributário, o Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento.

§ 5o
A não apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento, no prazo assinalado no § 3o deste artigo, implicará a suspensão da inscrição estadual provisoriamente concedida.

§ 6o
Recebido o Alvará exigido no inciso V do caput deste artigo, a Agência Fazendária deverá efetuar a alimentação do sistema eletrônico na forma indicada no § 2o do artigo 25.

§ 7o
Quando se tratar de Agência Fazendária não informatizada, o documento recebido, em conformidade com o disposto no § 3o deste artigo, será encaminhado pelo malote seguinte à GCAD/SIOR, para a providência referida no § 6o também deste preceito.

§ 8o
A falta de apresentação de cópia dos documentos previstos nas alíneas a a d do inciso VIII do caput deste artigo não impedirá a concessão ao interessado da inscrição estadual nem que esta se torne definitiva.

§ 9o
Quando o pedido de inscrição no CCE/MT for formulado por procurador, deverão ser apresentados, também, o instrumento do mandato, contendo firma reconhecida do outorgante, bem como cópia de documento oficial de identificação do mandatário, não vencido e contendo a respectiva fotografia.

§ 10.
O número de inscrição no CPF deverá ser específico para cada sócio, individualizado, inclusive, em relação ao cônjuge e/ou a filho(s) menor(es).

§ 11.
Fica dispensada a entrega de cópia do comprovante de inscrição no CPF, exigida nos incisos VI e VII do caput deste artigo, quando o documento oficial de identificação pessoal apresentado, expedido por Órgão competente, contiver o número da inscrição do identificado no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil.

§ 12.
A ausência do comprovante de inscrição no CPF ou no CNPJ de um ou mais sócios e/ou do procurador ou do preposto, quando indicados, poderá ser suprida mediante consulta ao banco de dados da Receita Federal do Brasil pela unidade fazendária com atribuições regimentais pertinentes, responsável pela análise da solicitação de inscrição estadual.

§ 13.
Respeitado o disposto nos §§ 1o a 12 deste preceito, além dos documentos mencionados nos incisos do caput deste artigo, o requerimento de inscrição estadual deverá, também, ser instruído com cópia da Declaração de Rendimentos – Imposto de Renda Pessoa Física, bem como do correspondente recibo de entrega à Receita Federal do Brasil, do titular ou dos sócios, referente ao último período-base imediatamente anterior ao do pedido, com prazo de entrega expirado, quando formulado por estabelecimento com atividade econômica enquadrada em CNAE, principal ou acessória, arrolada nos incisos deste parágrafo:

(...)

Art. 30.
À GCAD/SIOR compete criar rotinas de procedimentos cadastrais bem como efetuar pesquisas on-line para, resguardado o sigilo fiscal das informações obtidas, verificar a idoneidade de sócios e a regularidade cadastral do estabelecimento junto:

I – ao Registro do Comércio;

II – ao Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, da Receita Federal do Brasil;

III – ao Órgão ou Entidade responsável pelo registro e fiscalização do exercício de profissão e/ou atividade econômica, quando a atividade econômica do estabelecimento, principal ou secundária, estiver sujeita ao referido controle.

§ 1o

Ficam as unidades fazendárias, com atribuição regimental pertinente, autorizadas a exigir do requerente a
apresentação de quaisquer outros documentos,
bem como determinar que sejam prestadas, por escrito ou verbalmente, outras informações necessárias ao esclarecimento e/ou complementação dos dados
.

(...) [Destaquei]

Sobre o assunto, imperioso mencionar o entendimento do STJ, no sentido de que é legitimo o indeferimento da inscrição no Cadastro de Contribuintes, quando não atendido aos requisitos legais, posto que o fim visado pelo Fisco Estadual, com tal medida, é coibir a realização de fraudes e o não cumprimento das obrigações assumidas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES
DO ESTADO DE SERGIPE (CACESE) IRREGULARIDADES FISCAIS DO NOVO SÓCIO. RESOLUÇÃO 152 DO RICMS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. É legítimo o indeferimento da inscrição (atualização) no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe (Cacese), se um dos sócios da empresa possuir débito na Fazenda Pública Estadual (art. 152, V, h, do Regulamento do ICMS).

2.
Impossível desviar-se a recusa da inscrição, por ser ato administrativo vinculado, do disposto em lei (neste caso, do Regulamento do ICMS). Sendo este cumprido, não se vislumbra direito líquido e certo da recorrente
.

3. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 24769 SE 2007/0183265-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/08/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 31/8/2009). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. CADASTRAMENTO DO CONTRIBUINTE NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL NO CACESE -
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO DE SERGIPE. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
PREVISTOS NO ART. 809 DO DECRETO N. 21.400/2002.

1. O indeferimento do pedido de inscrição do contribuinte, ora recorrente, da condição de fiel depositário das mercadorias que transporta para terceiros teve por fundamento a aferição pelo Fisco Estadual de que não foram cumpridos todos os requisitos exigidos para a lavratura do termo do depósito em seu favor, notadamente em face de sua irregularidade quanto ao recolhimento dos tributos estaduais, já que comprovada a existência de Dívida Ativa regulamente inscrita. Assim, o cancelamento do CACESE encontra amparo legal nas disposições do art. 58, parágrafo único, da Lei n.

3.789/96, regulamentado pelo art. 809 do Decreto n. 21.400/2002.

Logo, não há falar em direito líquido e certo do impetrante/recorrente a ser protegido pela via mandamental diante da correta atuação da autoridade incumbida da fiscalização.

Ademais,
o indeferimento do pedido de inscrição daqueles que não preenchem os requisitos legais é ato vinculado da autoridade administrativa.

2. Em casos análogos, ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção desta Corte já se posicionaram no sentido da legalidade do ato que indefere ou cancela a inscrição junto ao CACESE, visto que o Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, ao dispor que a autoridade fiscal poderá confiar o depósito dos bens apreendidos ao próprio autuado, estabelece o cumprimento das exigências que elenca, dentre as quais destaca-se a situação de regularidade quanto ao recolhimento de tributos estaduais. Precedentes: RMS 24769 / SE, Segunda Turma, rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 31/08/2009; RMS 24171 / SE, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJe 02/03/2009.

3. Recurso ordinário não provido.

(RMS 21.629/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/8/2010, DJe 10/9/2010). [Destaquei]

No presente caso, a Recorrente não demonstrou ter cumprido os requisitos legais previstos na mencionado Portaria, de modo que, não há falar em direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental diante da correta atuação da autoridade incumbida da fiscalização.

Ante o exposto, acompanho a eminente Relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021